Tribunal: TJDFT
Processo: 0710477-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710477-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS - ADCAP EMBARGADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de modificação do julgado, opostos pela Associação dos Profissionais dos Correios - Adcap (ID no 15895440, págs. 1-11) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de reconsideração formulado, conforme ID no 15856190, págs. 1-3. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o embargado, POSTALIS - Instituto de Previdência Complementar (sob intervenção federal) para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 8 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro